Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E NO REGIMENTO INTERNO. CABIMENTO.SENTENÇA REFORMADA.

1. Os elementos contidos nos autos são suficientes para indicar a legitimidade passiva do réu para compor o polo da demanda.

2. A previsão constante na cláusula nona da Convenção é, claramente, relativa à multa e não honorários convencionais. Tal multa encontra limite expresso no Código Civil: "o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito" (§ 1°, do art. 1.336). O Regimento Interno, por sua vez, se refere à "multa prevista na legislação".

3. Tal encargo moratório não se confunde com a possibilidade de cobrança de honorários convencionais que, como se sabe, tem ampla aceitação da jurisprudência (acórdão 1374331, j. 23/09/2021, 8a Turma Cível, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, DJE: 05/10/2021; Acórdão 1364162, j. 12/08/2021, 6a Turma Cível, Relator: Esdras Neves, DJE: 30/08/2021).

4. No caso, ao lado da multa, existe referência genérica - e sem indicação de percentual - à possibilidade de honorários em caso de cobrança judicial do débito. A interpretação do conjunto das disposições, até pela falta de clareza necessária, indica que o percentual de 20% (vinte por cento) é relativo à multa por atraso, o que encontra óbice na legislação. Correta a sentença, ao limitar a multa ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o débito.

5. Recursos conhecidos e não providos.